Tribunal: STF
Processo: ADI 7476
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 2.657/1996 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. REDAÇÃO DA LEI 9.428/2021. ICMS. REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. OPERAÇÕES INTERNAS ENVOLVENDO ÁGUA, LATICÍNIOS E BEBIDAS ALCOÓLICAS. DIFERENCIAÇÃO EM FUNÇÃO DA PROCEDÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.



    I. CASO EM EXAME



    1. Ação Direta proposta contra lei estadual que previu a suspensão da aplicação de regime de substituição tributária no recolhimento do ICMS em operações de circulação interna de determinadas mercadorias quando produzidas por estabelecimentos situados no Estado do Rio de Janeiro.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Averiguar se a diferenciação no regime jurídico de recolhimento do ICMS, com base na origem do produto, ofende princípios constitucionais tributários, como o princípio da isonomia (art. 5º, caput, e art. 150, II, CF).



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Os princípios da isonomia, da não-discriminação em razão de procedência ou destino e da neutralidade fiscal constituem balizas constitucionais para os regime jurídicos de tributação, e têm por objetivo promover a cooperação entre os entes, prevenir conflitos federativos e impedir a criação de aduanas internas.



    4. A legislação estadual não poderá criar vantagem competitiva por meio de técnica de recolhimento do tributo de modo a favorecer mercadoria oriunda de determinado estado-membro. Precedentes.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    5. Pedido julgado procedente para declarar a inconstitucionalidade da expressão “localizados no Estado do Rio de Janeiro”, contida no art. 22, parágrafo único, I, da Lei 2.657/1996, do Estado do Rio de Janeiro.



    Tese de julgamento: “É inconstitucional a diferenciação tributária baseada na procedência das mercadorias, por meio da dispensa de regime de substituição tributária no recolhimento do ICMS”.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 146-A, art. 152, art. 155, § 2º, XII, “g”; Lei 2.657/1996 do Estado do Rio de Janeiro.



    Jurisprudência revelante citada: ADI 2.157, Rel. Min. MOREIRA ALVES (2000); ADI 2.377, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE (2001); ADI 2.376-MC, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA (2001); ADI 2.357-MC, Rel. Min. ILMAR GALVÃO (2001); ADI 3.796, Rel. Min. GILMAR MENDES (2017); ADI 4.276, Rel. Min. LUIZ FUX (2014); ADI 4.635 MC-AgR-Ref, Rel. Min. CELSO DE MELLO (2014); ADI 286-MC, Rel. Min. PAULO BROSSARD (1990); ADI 3.389, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA (2008); ADI 6.222, Rel. Min. GILMAR MENDES (2020); ADI 6.479, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA (2021).